Tribunal: TJDFT
Processo: 0703957-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Recursos de agravo interno. Tema 986 do STJ. Tema 956 do STF. Análise Conjunta. Recursos não providos.

I – Caso em exame
1. Recursos de agravo interno interpostos contra decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, tendo em vista o decidido no REsp 1.692.023/MT (Tema 986) e no RE 1.041.816 (Tema 956).

II – Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) saber se a ausência de trânsito em julgado dos acórdãos paradigmas impedem a aplicação imediata das teses vinculantes; (ii) saber sobre a necessidade de suspensão do feito até o desfecho definitivo do RE 1539198 nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC.

III – Razões de decidir
3. A ausência de trânsito em julgado de decisão proferida em sede de regime de precedentes repetitivos e de repercussão geral não obsta a incidência do entendimento firmado no representativo da controvérsia.
4. A controvérsia sobre a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica foi reputada infraconstitucional pela Corte Suprema, situação que inviabiliza o processamento do apelo extremo.

IV – Dispositivo
5. Recursos de agravo interno conhecidos e não providos.